Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. WHATSAPP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICÁVEL. BLOQUEIO DA CONTA DO USUÁRIO. INCAPACIDADE TÉCNICA DO FACEBOOK. NÃO EVIDENCIADA. ASTREINTES. CABÍVEIS. CONDUTA IRREGULAR DO USUÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp. Precedentes deste Tribunal.
2. Nos casos em que resta demonstrada a legitimidade passiva da empresa e a ausência de prévia notificação ao usuário do bloqueio de sua conta, mostra-se plausível a determinação de restabelecimento da referida conta no aplicativo de internet. Doutrina e Precedente deste Tribunal.
3. A fixação de astreintes encerra medida de execução indireta, com o escopo de compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial. Cabível a fixação de multa quando comprovada a viabilidade do cumprimento da determinação judicial.
4. Deve-se promover a completa instrução probatória em questão intimamente ligada ao mérito da demanda, para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos e a fim de respaldar o devido processo legal.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.